Tribunal: TJES
Processo: 5002555-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002555-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DJONATAN SOARES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 25/05/2022

O SR. ADVOGADO WELLINGTON D’ASSUNÇÃO MARTINS:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, advogados presentes, acadêmicos de direito. Antes de iniciar a fala, rogo ao grande arquiteto que nos conceda a tranquilidade e a sabedoria necessária para fazer essa sustentação e alcançar o objetivo fim.

O paciente Djonatan foi preso no dia 1º de fevereiro incurso nas penas do artigo 33 e 35, tráfico e associação ao tráfico de drogas. No dia 02 de fevereiro, em audiência de custódia, foi convertida a prisão em preventiva. No dia 11 de fevereiro a defesa protocolou o pedido de revogação da prisão preventiva e até aí o processo estava tramitando normalmente na 3ª Vara Criminal de Cariacica.

Vale destacar que o magistrado da 3ª Vara, Dr. Luciano Costa Bragatto, responde também pela 1ª Vara Criminal de Cariacica, ou seja, responde pela 1ª e pela 3ª Vara.

O que estava, até então, tramitando de forma normal, começou um grande martírio para o paciente, porque no dia 07 de março deste ano o Dr. Luciano Costa, o MM. juiz, proferiu um despacho onde se deu por suspeito para julgar o presente processo que foi enviado para sucessão.

Em vez de ir para sucessão normal, que seria a vara acima, 4ª Vara, por algum motivo foi redistribuído para a 2ª Vara Criminal, para o Dr. José Leão Ferreira Souto, que, em 23 de março, proferiu um despacho onde aduziu o parágrafo único da Resolução nº 22/2018: havendo mais de uma vara competente, a vara que passa a ser competente para julgar o caso é a seguinte, acima, ou seja, a 4ª Vara Criminal e não ele; que despachou devolvendo o processo para 3ª Vara e para a redistribuição adequada, o que foi de fato feito, voltou para 3ª Vara.

No dia 31 de março, o Dr. Bernardo Alcuri de Souza, em substituição ao doutor Luciano na 3ª Vara, encaminhou, determinando que o processo fosse para 4ª Vara Criminal, a vara que até então seria responsável pelo julgamento. Em 11 de abril, o Dr. Alexandre Pacheco Carreiro, juiz titular da 4ª Vara Criminal de Cariacica, proferiu a decisão, recebeu a denúncia, indeferiu o pedido de revogação preventiva e mandou notificar a defesa para apresentação da defesa prévia, até aí, teoricamente, o processo iria voltar ao curso normal.

Contudo, para a surpresa do paciente e da advogada de defesa, este mesmo magistrado, Dr. Alexandre Pacheco Carreira, no dia 11 de maio, ou seja, um mês após ele receber a denúncia, indeferir o pedido de revogação, ele também se deu por suspeito, assim se manifestando: "após análise pormenorizada dos autos, por motivo de foro íntimo, declaro minha suspeição para presidir o feito", ou seja, como consequência de ter se declarado suspeito, anula todos os atos por ele já praticados no processo, que foram o recebimento da denúncia e o indeferimento da revogação de prisão, voltando o processo para 3ª Vara novamente.

Em análise processual ao site do TJ verificamos que em 20 de maio último passado, foi encaminhado o processo para a 1ª Vara, mas, no mesmo dia foi cancelado, até porque o mesmo juiz Luciano Costa Bragatto responde tanto pela 3ª quanto pela 1ª Vara, e se suspeito na 3ª, consequentemente na 1ª.

Esse processo está parado, ninguém quer julgar, nenhum magistrado de Cariacica quer julgar o processo e o paciente está a 113 dias preso por um crime que comprovadamente foi cometido, porque ele foi preso em flagrante, só que o constrangimento, a prisão passou a ser ilegal, uma vez que se quer a denúncia foi ainda recebida, já que quem recebeu se tornou suspeito.

Dessa forma, nobre julgadores, essa defesa pugna para que o réu seja colocado em liberdade, responda o processo em liberdade até que Cariacica resolva quem de fato vai julgá-lo, qual vara vai julgá-lo, pois não é correto ele ficar enclausurado
ad aeternum
enquanto os magistrados daquela comarca estão em briga interna, sem nenhum deles querer julgar um simples caso de tráfico e associação ao tráfico.

Se o paciente fosse um criminoso contumaz, já conhecido, poderia até se ter um certo receio, coisa que não é aceitável, mas tudo bem. Só que o paciente é primário, conforme consta da certidão no presente processo, ou seja, nada justifica a inércia dos magistrados em não querer julgar, apenas, simplesmente, dando-se por suspeitos.

Dessa forma, pugna a defesa para que seja expedido alvará de soltura do paciente Djonatan.

*

lsl
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, na última sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pelo nobre impetrante, em sua sustentação oral.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DJONATAN SOARES DOS SANTOS
em face de ator coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

O paciente foi denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, combinado com o artigo 40, VI, todos da lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa alega que o suposto excesso de prazo praticado pela autoridade coatora é suficiente para revogação da prisão preventiva em vigor.

Em sua sustentação oral, reafirmou o excesso de prazo, sustentando que o processo se encontra parado em virtude das sucessivas declarações de suspeição por motivo de foro íntimo, proferidas pelos magistrados da 3ª Vara Criminal de Cariacica e 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Inicialmente, retiro da decisão anexa as informações prestadas pela autoridade coatora (evento nº 2428695):

“Com efeito, trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor dos denunciados DJONATAN SOARES DOS SANTOS e GELLIENNY RIBEIRO REIS, com o fim de apurar a suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n° ll.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, fatos ocorridos na data de 01 de fevereiro de 2022.

Os denunciados DJONATAN SOARES DOS SANTOS e GELLIENNY RIBEIRO REIS, foram presos em flagrante delito, prisões estas que restaram convertidas em prisões preventivas, na oportunidade da realização da audiência de custódia.

A autoridade Policial relatou o presente Inquérito Policial na data de 06 de fevereiro de 2022, oportunidade em que indiciou os denunciados DJONATAN SOARES DOS SANTOS e GELLIENNY RIBEIRO REIS, em razão da perpetração do crime de tráfico de drogas majorado pela presença de adolescente, tipificado no artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

A Defesa da denunciada GELLIENNY RIBEIRO REIS, formulou pedido de liberdade provisória na data de 09 de fevereiro de 2022 (fls. 124/127).

Já a Defesa do denunciado DJONATAN SOARES DOS SANTOS, formulou pedido de revogação da prisão preventiva em face deste, na data de 11 de fevereiro de 2022 (fls. 131/136).

Na data de 17 de fevereiro de 2022, este juízo prestou informações nos autos do Habeas Corpus nº 5000724-51.2022.8.08.0000, impetrado em face da denunciada GELLIENNY R1BE1RO REIS (fl. 163/1'), bem como determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos formulados pelas Defesas dos denunciados DJONATAN SOARES DOS SANTOS e GELLIENNY RIBEIRO REIS.

Manifestação ministerial às fls. 165/167, datada de 25 de fevereiro de 2022, opinando pela manutenção da prisão preventiva dos denunciados DJONATAN SOARES DOS SANTOS e GELLIENNY RIBEIRO RE1S.

Na data de 25 de fevereiro de 2022, o Ministério Público ofereceu denúncia (...)

Em despacho proferido na data de 07 de março de 2022, o Juízo da 3" Vara Criminal desta Comarca se declarou suspeito para atuar no presente feito, motivo pelo qual, os autos foram encaminhados ao Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca (fl. 173).

Recebidos os autos, o juízo da 2" Vara Criminal desta Comarca, devolveu os autos ao juízo da 3" Vara Criminal, nos termos da Resolução n° 022/2018, do TJES.

Os autos foram encaminhados ao juízo da 1" Vara Criminal desta Comarca, oportunidade em que àquele juízo determinou a remessa a este juízo da 4° Vara Criminal, vez que substituto legal da 3° Vara Criminal.

Recebido os autos neste Juízo, proferi decisão determinando a notificação dos denunciados DJONATAN SOARES DOS SANTOS e GELLIENNY RIBEIRO REIS, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, bem como analisei os pedidos de liberdade provisória formulados pelas Defesas, indeferindo-os, bem como prestei as informações nos autos do Habeas Corpus n° 5002555-37.2022.8.08.0000, impetrado em face do denunciado DJONATAN SOARES DOS SANTOS, ora em análise.

Os autos encontram-se aguardando a notificação pessoal dos denunciados DJONATAN SOARES DOS SANTOS e GELLIENNY RIBEIRO REIS, bem como a apresentação da defesa prévia por estes”.

Cumpre ainda ressaltar que, em consulta ao andamento da ação penal originária, observo que a primeira audiência ocorreu em 02/02/2022, situação na qual ficou decretada a prisão preventiva do paciente. A necessidade da cautelar extrema foi reavaliada em 11/04/2022, observando o prazo legal.

Verifico, ainda, que a autoridade inicialmente apontada coatora, após prestar as informações que lhe foram requisitadas, se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, razão pela qual os autos foram redistribuídos ao MM. Juíz Dr. Bernardo Alcuri de Souza, o qual proferiu Decisão recebendo a denúncia e designando audiência de instrução para o dia 15/07/2022, às 13:30 horas. Atualmente os autos encontram-se em carga ao Ministério Público.

Pois bem.

Após analisar os autos, bem como as informações prestadas pelo o MM. Juiz de primeiro grau, reitero o exposto em sede liminar: não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, e sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Não vislumbro,
in
casu, desídia das autoridades judiciarias, que possuem a prerrogativa de se declararem por suspeitos por motivo de foro íntimo, previsto no artigo 145, §1º, do CPC e aplicado por analogia aos procedimentos criminais, o que assim o fizeram de maneira célere, não impedindo o regular andamento do processo.

Assim, não vislumbro excesso de prazo, mormente porque a prisão preventiva do paciente se encontra fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conforme se extrai da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória:

Como é cediço, a prisão preventiva é cabível quando existentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti), associados às condicionantes que perfazem o chamado periculum libertatis e quando insufientes a aplicação de outras medidas cautelares, conforme artigo 319 do CPP, além da exigência dos requisitos do artigo 313 do CPP.

No que tange ao fumus comissi delicti, verifico que no caso concreto existem elementos suficientes para asseverar a materialidade e indícios da autoria delitiva, conforme se depreende dos Termos de Declaração (fls. 09/12), Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 17 e 19, do Auto de apreensão de fls. 21/22 e do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 23 e Boletim Unificado de fls. 04/08.

No tocante ao periculum libertatis, considero que também resta caracterizado no caso vertente, uma vez que o delito imputado aos denunciados é grave, notadamente pela gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, que de fato representou perigo para o convívio comum em sociedade, colocando em risco a garantia da ordem pública, que por certo restou ameaçada, já que com os denunciados foram apreendidas grande variedade/diversidade de drogas, além de representativa quantia em espécie (fls. 21/22).

Presentes no caso, portanto, os requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), notadamente diante de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e da gravidade em concreto das supostas condutas praticadas, destacando, ainda, a presença de uma adolescente de 15 (quinze) anos no local dos fatos, a qual declarou ser namorada do denunciado DJONATANSOARES DOS SANTOS (...)

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Mediante tais fundamentos, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.